Tribunal: TJSP
Processo: 1121679-77.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Supostos descontos indevidos – Pedidos improcedentes - Condenação do autor ao pagamento de multa em razão de litigância de má-fé - Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Multa pela prática de litigância de má-fé – Apelante que, cristalinamente, litigou alterando a verdade dos fatos – Conduta que demanda reprimenda – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Supostos descontos indevidos – Pedidos improcedentes - Condenação do autor ao pagamento de multa em razão de litigância de má-fé - Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Multa pela prática de litigância de má-fé – Apelante que, cristalinamente, litigou alterando a verdade dos fatos – Conduta que demanda reprimenda – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000752537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1121679-77.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GUSTAVO
DE ARAUJO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA VII
MULTICARTEIRA FIDC NÃO-PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1121679-77.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 22418
Fls. 2/7
Voto no 22418
Apelação Cível no 1121679-77.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Gustavo de Araujo Silva
Apelado: Itapeva VII Multicarteira FIDC Não-Padronizados
Juiz de Direito: Dr(a). Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório – Supostos descontos indevidos – Pedidos
improcedentes - Condenação do autor ao pagamento de
multa em razão de litigância de má-fé - Pretensão de
reforma – Inadmissibilidade – Multa pela prática de
litigância de má-fé – Apelante que, cristalinamente, litigou
alterando a verdade dos fatos – Conduta que demanda
reprimenda – Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gustavo de Araújo da Silva, em face da r. sentença de fls.206/210,
proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível do Foro Central, nos autos da
ação declaratória cumulada com pedido indenizatório, ajuizada contra o
Itapeva VII Multicarteira FIDC Não-Padronizados, por meio da qual
os pedidos iniciais foram julgados improcedentes e o autor condenado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1121679-77.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 22418
Fls. 3/7
pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa em razão da litigância
de má-fé e ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Busca o autor, a reforma parcial do decidido. Sustenta,
em síntese, que propôs a ação porque efetivamente não se recordava dos
contratos. Argumenta ter se limitado a exercer direito constitucional de
ação, sem exceder ou violar as normas processuais e materiais. Aduz que
não há prova de conduta dolosa, razão pela qual, a litigância de má-fé não
restou caracterizada. Pugna pelo afastamento da sanção (fls.212/219).
O réu apresentou contrarrazões, pugnando pela
manutenção da r. sentença (fls.222/230).
Apelo tempestivo e regularmente processado, sem
necessidade de preparo nos termos da lei.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhe provimento.
Trata-se de ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório decorrente de suposta restrição indevida realizada pelo réu
em face do autor.
De sua parte, o réu apresentou defesa, afirmando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1121679-77.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 22418
Fls. 4/7
regularidade da restrição, porquanto oriunda de exercício regular de
direito.
Sobreveio a r. sentença, pela qual o d. magistrado a
quo julgou improcedentes os pedidos iniciais porque considerou regular a
restrição em razão dos documentos apresentados pelo réu.
A insurgência manifestada pelo autor está restrita à
condenação por litigância de má-fé.
Não se olvida que a Constituição Federal garantiu, nos
termos do disposto no artigo 5o, XXXV, o acesso à justiça por meio do
direito de ação, o que não implica ausência de limitação ao seu exercício.
O legislador infraconstitucional elencou deveres a
serem observados pelas partes no exercício do direito de ação, tais como, a
exposição dos fatos em juízo conforme a verdade e a atuação em
conformidade com os princípios da boa-fé e da lealdade.
Destarte, nota-se que o autor descumpriu os deveres
supracitados, porquanto é possível inferir, diante dos documentos coligidos
pelo réu, que ele detinha ciência da relação originária, desde o início e
tentou ocultá-la, com a finalidade de influir no julgamento da lide.
Saliente-se que o autor, em réplica, insistiu na
impugnação genérica referente à irregularidade da restrição sem impugnar
a autenticidade dos documentos coligidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1121679-77.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 22418
Fls. 5/7
Nesse sentido, oportuna a lição do Professor Arruda
Alvim a respeito do tema:
“O art. 14, inc. III, ao tratar da formulação de
pretensão, e, bem assim, defesa (termos que comportam interpretação
extensiva), assegura, claramente, que a verdade é a verdade subjetiva,
como é admitida em geral, na doutrina. Por outras palavras, aquele que
relata os fatos e, conse--quentemente, formula pretensão, deve crer no
relato e na pretensão oriunda dos mesmos fatos, valendo o mesmo para o
réu, e, bem assim, para o interveniente. Subjetivamente deve estar
convencido do seu direito, muito embora, objetivamente, possa estar
errado e o juiz dessa forma o venha a entender. (Alvim, Arruda. Tratado de
direito processual civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. v. 2 p. 407 e 408).”
Ensina o Professor italiano Virgílio Andrioli, citado
por Humberto Theodoro Júnior em sua obra, que:
“Ocorre, outrossim, violação do dever de lealdade em
todo e qualquer ato inspirado na malícia ou má-fé e principalmente
naqueles que procuram desviar o processo da observância do
contraditório. Isto se dá quando a parte desvia, astuciosamente, o
processo do objetivo principal e procura agir de modo a transformá-lo
numa relação apenas bilateral, onde só os seus interesses devam
prevalecer perante o juiz.” ( ANDRIOLI, Virgílio. Lezioni di Diritto Processuale
Civile. Napoli: Jovene, 1973, v. I, n. 62, p. 328 apud Theodoro Júnior, Humberto. Curso
de Direito Processual Civil Teoria geral do direito processual civil e processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1121679-77.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 22418
Fls. 6/7
conhecimento vol. I Humberto Theodoro Júnior Rio de Janeiro: Forense, 2014. p.
197) ”
Desse modo, já se pronunciou o E. Superior Tribunal
de Justiça:
“O processo não é um jogo de esperteza, mas
instrumento ético da jurisdição para efetivação dos
direitos de cidadania.' (REsp 65.906/DF, Rel.
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). O Código
de Processo Civil (artigo 14, inciso II) impõe aos
litigantes um comportamento regido pela lealdade e
pela boa-fé, o que se traduz na obediência a um
padrão de conduta que razoavelmente se espera de
qualquer
pessoa
em
uma
relação
jurídica
impedindo a conduta abusiva e contrária à
equidade” (STJ, 3a T., AgRg no REsp 709.372, Rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, ac. 24.05.2011, DJe 03.06.2011).
As partes que postulam em juízo sem o devido respeito
aos princípios da boa-fé e lealdade devem ser penalizadas por litigância de
má-fé, isto porque subtraem, do Poder Judiciário, recursos humanos e
materiais necessários à análise das pretensões legítimas, que buscam a
pacificação social.
Destarte, tendo o autor extrapolado os limites do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1121679-77.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 22418
Fls. 7/7
direito de ação postos à sua disposição, porquanto, mesmo sabendo da
legitimidade da contratação, alterou a verdade dos fatos, a fim de
locupletar-se ilicitamente, deve ser mantido o decreto de condenação à
pena prevista nos artigos 80 c.c 81, ambos do Código de Processo Civil.
Por derradeiro, majoro os honorários do patrono do réu
para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art.85,§11 do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora